Tribunal: STF
Processo: RE 88323
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
1) IMPOSTO DE RENDA. MULTA. PASSIVO FICTICIO. DECRETO-LEI
1042/69, ART. 1. E PARAGRAFOS. INDEMONSTRADA A NEGATIVA DE VIGENCIA
DOS REFERIDOS DISPOSITIVOS, OS QUAIS FACULTAM DE MODO IRRESTRITO
A REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÕES FISCAIS PENDENTES A DATA DA LEI,
SEM EXCEPCIONAR OS CHAMADOS SALDOS FICTICIOS, OU QUE SE DESTINEM
TÃO SOMENTE A DISCIPLINA DO MERCADO PARALELO.
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE PROVA. PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO (CONCLUSÃO). PRESSUPOSTO DE FATO ESTABELECIDO
NA INSTÂNCIA ORDINARIA, SOBRE O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO FISCAL
NA ÁREA ADMINISTRATIVA, INDISCUTIVEL NO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.